Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-46.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos à execução - duplicada sem aceite - execução instruída com o respectivo protesto por falta de pagamento, nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias - atributos inerentes aos títulos executivos extrajudiciais presentes - embargada que comprova a existência da relação jurídica - embargos julgados parcialmente procedentes - sentença mantida - recurso improvido.